Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724566-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MOURA COELHO AGRAVADO: EDSON ANTONIO DA SILVA DANIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TATIANA MOURA COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 94026128), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por EDSON ANTONIO DA SILVA DANIEL, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela recorrente. O Juízo a quo fundamentou seu entendimento, em apertada síntese, no seguinte raciocínio: “(...) No caso dos autos, em que pese a alegação da devedora de ser trabalhadora autônoma (ID 89836544), não houve demonstração de que os valores bloqueados tanto no Banco Pagseguro Internet S/A quanto na conta bancária vinculada a CEF possuam natureza de verba remuneratória e, consequentemente, estejam imantadas com a benesse da impenhorabilidade. Além do mais, a movimentação da conta da executada junto a CEF demonstra a desvirtuação da natureza de reserva de recursos da poupança, prevista no art. 833, X, do CPC. Com efeito, verifica-se, nos extratos bancários colacionados no ID 91301673, a ocorrência de diversas transferências e pagamentos realizados nos meses de fevereiro e março de 2021, de maneira que a movimentação não se mostra como típica de poupança. (...)” (ID origem 94026128) O agravante recorre da aludida decisão, alegando violação de direito, no caso vertente, pela constrição ocorrida na origem sobre valores reputados impenhoráveis, de acordo com as regras estampadas no art. 883, IV e X, do Código de Processo Civil – CPC, dentre outros dispositivos invocados na peça recursal. Defende que os valores penhorados são de origem salarial e que se encontravam depositados em caderneta de poupança, cujos montantes constritos não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma da lei. Diante desses argumentos acima sintetizados, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal de modo que sejam, de pronto, liberados os valores penhorados nos autos de origem: R$ 1.255,79 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) no Banco Pagseguro Internet S/A e o valor de R$ 1.267,73 (mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal (CEF). No mérito, requesta pelo provimento da presente pretensão recursal, com a confirmação do provimento antecipatório. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela na forma pretendida. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome da parte agravante, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido pelo agravado em sede de cumprimento de sentença. Mediante análise superficial da demanda própria desta fase processual e desta espécie recursal, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pela recorrente, de forma hígida e contundente, o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ademais disso, é ônus da agravante comprovar (CPC, art. 373 e incisos c/c art. 854, § 3o, I), de maneira bastante segura e robusta, que os valores constritos estão abarcados pela proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou a contento nesta ocasião, apesar de este Relator ter facultado a complementação probatória (ID 27765544), de modo que o convencimento, ainda que de ordem sumária a rarefeita, fosse feito a partir do maior número de elementos de convicção que pudessem comprovar a tese de impenhorabilidade. Conquanto a parte agravante tenha trazido outros documentos em alicerce de suas alegações (ID 28055617e seguintes), da detida análise do arcabouço fático-probatório despontado dos autos, denota-se que há um certo grau de desvirtuamento na utilização da conta poupança, percebido pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes da agravante, das quais se infere que, no caso vertente, há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 833, X, do CPC. Nessa linha de intelecção, este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. A propósito, seguem os modernos precedentes jurisprudenciais acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Caso a poupança seja utilizada para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG. 4. Deve-se manter a penhora na conta bancária do devedor, desde que os valores bloqueados não afetem a sua subsistência digna. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza. (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No particular, por haver fortes indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança, que, prima facie, percebe-se que está sendo utilizada como conta corrente, é possível a constrição, nos moldes determinados pelo Juízo de origem. Sem embargo, cabe salientar ainda que em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o agravante movimentar os valores depositados na conta poupança, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravado. A regra estabelecida no parágrafo 3o do artigo 300 do CPC é bastante clara ao dispor que “[a] a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Dessarte, seguindo as diretrizes do comando normativo retro transcrito e não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir provimento provisório de urgência pleiteado pela recorrente. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem sobre o interior teor desta decisão bem como para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator